Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-27.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014458-27.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE "CULPABILIDADE" E "CONDUTA SOCIAL". MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE. VIABILIDADE. ACUSADA QUE EXERCIA CARGO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público objetivando a revisão da dosimetria da pena aplicada à ré condenada por integrar organização criminosa.

II. Questão em discussão

A promotoria requer a majoração da pena-base em razão da negativação das vetoriais "culpabilidade" e "conduta social", argumentando que a ré ocupava cargo de liderança na organização criminosa "Comando Vermelho", desrespeitando a lei, a vida humana e o meio social.

III. Razões de decidir

O fato de a ré exercer função de liderança na organização criminosa, recolhendo contribuições e aplicando disciplina aos demais membros, evidencia maior grau de reprovação de sua conduta, autorizando a negativação da vetorial "culpabilidade", conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023).

A dedicação da ré à organização criminosa, desrespeitando as leis vigentes no âmbito social e familiar, demonstra o desvio de sua natureza comportamental, de modo que deve ser negativada a vetorial atinente à sua “conduta social”.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023;
HC 550.542/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a peça acusatória, e condenou
Ana Lúcia Anastácio Sobrinho,
à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo art. 2o, Lei no. 12.850/2013 - organização criminosa, e a absolveu da imputação do delito de associação para o tráfico de drogas, art. 35, Lei no. 11.343/2006.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que seja considerada desfavorável, na primeira fase, as vetoriais referentes à “culpabilidade” e “conduta social”, readequando-se a pena definitiva, bem como a pena de multa correspondente.

A recorrida em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 258339656
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial.
(Id. 260993188).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a modificação da pena aplicada.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta a apelada:

“DA DOSIMETRIA DA PENA:

“[...] Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade.

A pessoa acusada registra antecedentes frente a condenação por TRAFICO DE DROGAS nos autos 0000021-71.2016.8.11.0021 com trânsito em julgado no dia 21/junho/2016 em execução da GR/SEEU 0005077-97.2018.8.11.0059.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado-Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.

O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as circunstâncias e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ausentes atenuantes.

Fica reconhecida a agravante da REINCIDÊNCIA frente a condenação por TRÁFICO DE DROGAS nos autos 0005004-79.2017.8.11.0021 com trânsito em julgado no dia 16/julho/2019 em execução da GR/SEEU 0005077- 97.2018.8.11.0059, razão por que a pena provisória vai fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o, “c”) dado os MAUS ANTECEDENTES e a REINCIDÊNCIA e 90 (noventa) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim os antecedentes e reincidência, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).”
(Id. 236518601).

O órgão ministerial, recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena, requer o aumento da pena-base haja vista que, as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e “conduta social” não foram devidamente analisadas pelo magistrado sentenciante.

Em relação à “culpabilidade”, afirma o Ministério Público que restou cabalmente demonstrado na instrução processual que a ré exerce cargo de comando dentro da facção, sendo responsável pelo recolhimento de valores para o grupo criminoso. Já em relação à “conduta social”, a acusação assevera que, por ela fazer parte de uma organização criminosa, possui comportamento reprovável dentro do meio social e familiar.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “
a depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos,

possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes
”,
cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar

“maior grau de censura da conduta”

(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023)
Destaquei

De fato, a culpabilidade da ré se apresenta mais acentuada do que a prevista no tipo penal, porquanto, além de integrar uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país, ela exercia considerável função de liderança na região de Confresa/MT, sendo responsável pelo financeiro da facção criminosa, destacando que cabia promover o controle em prol da ORCRIM dos devedores adimplentes e inadimplentes, destaco, no ponto de interesse:

“[...]
Verifica-se que a pessoa acusada neste feito foi presa em flagrante n’outra oportunidade, momento em que houve apreensão de celulares e descortinou, em suma, vinculação da ora acusada com o tráfico e também com a Orcrim-CV
.

A partir da análise desses aparelhos celulares, verificou-se que a acusada tinha a função de financeiro, destacando que cabia promover ao controle em prol da ORCRIM dos devedores adimplentes e inadimplentes
.

Não bastasse, outro dado convincente e da integração a ORCRIM é o fato de exercer a condição de administradora do grupo de aplicativo denominado TROPA RS, o qual expressava tratativas referentes ao Comando Vermelho.

Não bastasse, o Investigador de Polícia Civil WELBER FRANCISCO CORREIA identificou que a ora acusada auxiliava nas tarefas da facção, destacando o controle de venda de drogas, recolhimento de camisas, aplicação de castigos e, principalmente, a função financeira
.

[...]
Também ressai dos autos que a ora acusada, além de fazer parte de uma rede de crime organizado com repercussão nacional, tinham atuação ajustada com foco principal dominar o tráfico de drogas nesta cidade de CONFRESA-MT e adjacências.

A partir dos elementos listados nos autos, inclusive com acesso a dados de aparelhos celulares, descortinou-se que exercia função de destacada importância, qual seja, controle financ
eiro.”

[Id. 236518600]

No caso
sub judice
, o vasto material probatório coligido nos autos – notadamente o levantamento dos alvos e a análise das interceptações telefônicas – evidenciam, com clareza, que a apelada realmente possuía funções superiores aos demais – sendo a responsável por coordenar a venda de drogas, recolhimento de camisas, aplicação de castigos e, principalmente, a função financeira, sob proteção da facção criminosa – “comando vermelho”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO [...] PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ELEVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DESBORDAM DAQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL – FUNÇÃO DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO RÉU – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE [...] PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS - PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]
É elevada a culpabilidade do réu que exerce papel de liderança em organização criminosa
e, igualmente, se mostram de maior grau de reprovabilidade as circunstâncias do crime, se ele integra uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país, orquestrando, com seus membros, ataques públicos e contra servidores públicos em conduta de represália ao Estado [...]”
(N.U 0015680-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara.
Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor, na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
. Destaquei

A despeito de o
Parquet
não ter se valido desses fatos para requerer a incidência da causa de aumento prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, em respeito ao princípio da correlação, reconheço a negativação da culpabilidade da ré, acarretando a exasperação da reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto).

Já em relação à conduta social, também entendo que ela deve ser aferida pelo comportamento da acusada enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social
“é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução”
(Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 457).

Na espécie,
a ré possui conduta social totalmente negativa, pois demonstra claramente a intenção de viver às margens das leis de regência, participando ativamente na cobrança ilegal de valores para a facção criminosa e mostrando desprezo com a vida humana, tanto é que foi eleita pelos chefes da organização como uma das pessoas que exercia
“o controle de venda de drogas, recolhimento de camisas,
aplicação de castigos
e, principalmente, a função financeira
”, (integrante da facção responsável em punir outros membros).

Nesse quadro, nota-se que o grau de reprovabilidade da conduta da ré extrapola aquele inerente ao tipo penal, uma vez que não era mero faccionado, posto que restou demonstrado que a função conferida a apelada se destaca pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa.

Neste mesmíssimo sentido, cito precedente da Corte Cidadã,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO [...]
Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, considerando que o réu seria membro de organização criminosa (PCC), não se cogita de ilegalidade na valoração negativa de sua conduta social
[...]
Writ não conhecido
” (HC 550.542/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) Destaquei

Aliado a isso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verificou-se que em 09/07/2020 a apelada Ana Lúcia Anastácio Sobrinho foi presa em flagrante pela prática dos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas, Corrupção de Menores e Organização Criminosa, fatos delituosos esses que posteriormente deram azo à propositura das ações penais de n°. 1001667-43.2020.8.11.0059 e 1002496-24.2020.811.0059 (PJe), sendo esta última a ação que

originou os presentes autos, isso tudo enquanto cumpria pena pela prática do delito de tráfico de drogas nos autos de no. 0005077-97.2018.8.11.0059 (SEEU).

Desse modo, também se afigura idônea a negativação da conduta social da apelada
, visto que a desvaloração das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Por consequência, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, prevê a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Na etapa inicial, reconhecida a negativação das circunstâncias judiciais referentes à “culpabilidade” e “conduta social” – seguindo o parâmetro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a exasperação deve-se guiar pela fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável [STJ, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019] –, fixo a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos 11 (onze) meses, 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase,
mantenho a causa de aumento referente à agravante da reincidência frente à condenação por tráfico de drogas nos autos 0005004-79.2017.8.11.0021 com transito em julgado no dia 16/julho/2019 em execução da SEEU 0005077- 97.2018.8.11.0059,
motivo pelo qual aumento para 05 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 dias de reclusão, nos termos do art. 61, I, do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, desta forma, torno definitiva a pena imposta.

A pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal, motivo pelo qual fixo a pecuniária em 95 dias-multa, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, a pena definitiva total da apelada passa a ser fixada em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 95 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso ministerial, para reconhecer a incidência das circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e “conduta social”,
readequando-se a pena definitiva total da ré para 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 95 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025